Tribunal: TJES
Processo: 5018878-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018878-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JANDERSON DOS SANTOS SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5018878-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JANDERSON DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de que o apenado não preencheu o requisito subjetivo necessário, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche o requisito subjetivo indispensável à concessão do livramento condicional, especialmente diante do descumprimento das condições impostas ao regime aberto e da prática de falta grave durante a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 83, III, do Código Penal, exige, para a concessão do livramento condicional, comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, o que abrange o cumprimento das condições impostas nos regimes mais brandos.
A prática de falta grave, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, revela ausência de comportamento satisfatório e constitui fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional, independentemente de já ter sido aplicada sanção disciplinar.
A análise do bom comportamento não se restringe ao atestado emitido pela administração penitenciária, devendo ser considerada de forma global, com base em todo o histórico do cumprimento da pena.
No caso concreto, o agravante praticou falta grave no regime semiaberto e descumpriu condições no regime aberto, fatos que justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III; Lei de Execução Penal, arts. 39, II, e 50, VI.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 901.456, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 03/10/2024.
STJ, AgRg-HC 546.151, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 14/02/2020.
STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 25/08/2021.
STJ, AgRg-REsp 2.159.513, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 22/10/2024.

Vitória, 27 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018878-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JANDERSON DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s) do reclamante: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por Janderson dos Santos Souza, em face da
decisão
proferida n
os Autos
de Execução
nº
0015894-91.2017.8.08.0011

(
evento
314
.1,
constante no
id. 11234932
), prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que
indeferiu o pedido de livramento condicional do
recorrente
, por
entender que o apenado não
preench
e
u

o
requisito subjetivo
necessário à concessão do referido benefício executório.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso

(evento
315
.
1,
id. 11234932)
,
pugnando pela concessão do livramento condicional,
em conformidade com o artigo 83, do Código Penal.

Pois bem.

A controvérsia
consiste na análise acerca do
preenchimento do requisito
subjetivo
para
a
concessão da benesse
do livramento condicional, previsto no inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao Julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

Nessa linha, em relação ao
requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do art. 83, do Código Penal, a qual estabelece que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda a
execução da pena.

Nesse contexto,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça Estadual:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1161/STJ. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. II -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prática de falta grave, embora não interrompa o prazo para fins de progressão de regime, impede a concessão do referido benefício.
In casu
, o reeducando cometeu falta grave no decorrer da execução
, pois praticou novo delito de roubo, em 26/5/2022, enquanto cumpria pena em regime aberto,
o que caracteriza fundamentação idônea para o indeferimento do benefício. III - O art. 83, inc. III, do Código Penal não prevê limitação temporal para fins de análise do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, cabendo ao magistrado verificar todo o período do cumprimento de pena. Tema Repetitivo n. 1.161/STJ.
lV - A modificação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, para concluir pela configuração do requisito subjetivo para benefícios executórios, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 901.456; Proc. 2024/0106548-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 03/10/2024).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena), o preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado).
2.
No caso, o Juízo das execuções e o Tribunal de origem, em virtude da prática de falta grave no curso da execução e do descumprimento das condições no modo aberto e a prática de novo delito, concluíram que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.
3. Assim, é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 546.151; Proc. 2019/0344568-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020).

In casu
, c
onsta
n
os autos que
o
agravante
,
durante o cumprimento da pena,
descumpriu as condições do regime aberto (incidentes 3701414 e 3701422) e praticou a falta grave descritas no artigo 50, inciso VI c/c art. 39, inciso II, da Lei de Execução Penal, quando se encontrava no regime semiaberto, sendo homologada em 08/02/2023, conforme apurado no PAD nº 066/2023.

Assim, apesar de a defesa alegar que afastar o livramento da condicional com base no cometimento de falta grave é puni-lo duas vezes pelo mesmo fato, uma vez que já houve a regressão de regime,
a jurisprudência mantém o seu entendimento em sentido contrário,
de que o bom comportamento é “
analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
” (STJ; AgRg-HC 710.831), razão pela qual a prática de novo crime durante o cumprimento da pena é suficiente para afastar o preenchimento de tal requisito subjetivo, não caracterizando
bis in idem
. Nesse contexto, destaco o seguinte precedente:

[...]
Esta Corte possui consolidado entendimento acerca da possibilidade de se considerar a prática de faltas graves ou novos crimes cometidos no curso da execução penal como impeditivos à progressão de regime ou livramento condicional, independentemente de ter sido devidamente punido pela conduta faltosa, não configurando
bis in idem
.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 2.159.513; Proc. 2024/0274193-9; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/10/2024).

Desse modo, considerando que o apenado,
durante o cumprimento da pena,
descumpriu as condições do regime aberto e praticou falta grave
,
tal conduta revela
que
o agravante não é
dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional
e ainda não

preenche
o requisito subjetivo
necessário para concessão do benefício, a saber “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena” (art. 83, III, do CP).

Destaca-se, ainda, que, embora a defesa alegue que o recorrente sempre teve boa conduta carcerária, saliento que
não basta
a
análise
somente
d
o atestado de conduta carcerária para saber
se o apenado preenche o requisito subjetivo para a progressão de regime. Segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
, “
a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos”
(
STJ.
AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Desse modo
, deve haver uma análise global do comportamento do reeducando ao longo do cumprimento da pena,
como foi feito no presente caso.

Logo,

com razão o
J
uízo
a quo
indeferiu o livramento condicional

a
o reeducando, tendo em vista
que
o agravante
não
possui

comportamento satisfatório durante a execução penal
,

o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 27 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)